Tribunal: TCU
Processo: 024.082/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2022/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, ressalvando que os benefícios pensionais dos Srs. Sergio Carlos Machado (44382/2025), Eudes Mendes dos Santos (44218/2025), Gentil Rangel de Figueiredo (44546/2025), Cicero Martins de Lima (43925/2025) e Juvenal de Souza Costa Netto (43866/2025) devem permanecer sendo calculados, respectivamente, com base nos postos/graduações de Segundo Tenente, Primeiro Tenente, Major, Primeiro Tenente e Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.082/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Iris Santos de Lima (XXX.914.334-XX); Maria Claunisse de Carvalho Figueiredo (XXX.540.107-XX); Maria Helena Carvalho dos Santos (XXX.608.207-XX); Maria de Nazare Araujo Costa (XXX.801.452-XX); Selma Aparecida Machado (XXX.256.978-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.